Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704561-28.2022.8.07.0020 RECORRENTE: FRANCISCO MEDEIROS DE MORAIS RECORRIDO: SOLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO E VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. GRADAÇÃO LEGAL EM ORDEM DE SUBSIDIARIEDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86 DO CPC. PROPORÇÃO ADEQUADA. 1. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre dez e vinte por centro sobre o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 85, §2o do CPC. 1.1 Caso não haja condenação, afere-se o proveito econômico obtido e, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa deve ser o parâmetro utilizado. 1.2 A ordem em que os critérios aparecem na legislação processualista determina a gradação de parâmetros a ser observada pelo julgador. 2. Independentemente do valor atribuído à causa na peça de ingresso, considerando que a maior parte dos pedidos deduzidos pelo autor na inicial foram julgados procedentes pelo Juízo a quo, não há que se falar em desproporcionalidade no arbitramento dos honorários de sucumbência em percentuais de 70% (setenta por cento) para o réu e 30% (trinta por cento) para o autor, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil 3. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando que a base de cálculo para a apuração dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o proveito econômico, não o valor da condenação. Aduz que nos casos de provimento parcial dos pedidos, com consequente sucumbência recíproca, os honorários advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta pela condenação, ao passo que ao advogado do réu, eles devem ser calculados sobre o proveito econômico auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009